Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725611-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA ANDERSON AGRAVADO: COLEGIO IPE EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Decido. Pela decisão de ID 28083809, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, com a intimação da agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias, tendo a agravante o deixado transcorrer in albis, consoante certidão de ID 29113021. Desse modo, ante a deserção verificada, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Preclusa, arquivem-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora